Tribunal: TJES
Processo: 5002688-84.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Overbooking
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002688-84.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILENE BARBOSA SCHADE
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. VIAGEM INTERNACIONAL. VOO CANCELADO. OVERBOOKING.

AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO DA AUTORA EM OUTRO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
QUANTUM
ESTABELECIDDO NO MONTANTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°:
5002688-84.2024.8.08.0008

Recorrente: LUCILENE BARBOSA SCHADE

Recorrido: TAM LINHAS AEREAS S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito autoral, ao fundamento de que não houve
comprovação do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC).

No entanto, ao analisar detidamente as provas colacionadas aos autos, em especial aquelas apresentadas em conjunto com a petição inicial, entendo,
com todas as vênias,
que a sentença de origem deve ser reformada. Explico
.

A autora sustenta a ocorrência de falha na prestação de serviços pela companhia aérea recorrida, em razão da impossibilidade de embarque no voo de Portugal para o Brasil, no dia 18/10/2022, por
overbooking,
impedindo que a mesma acompanhasse o casamento do seu filho no dia 20/10/2022.

Em sua petição inicial, entendo que a autora/recorrente demonstrou ter adquirido as passagens aéreas para a data informada (18/10/2022 – id. 12779885), comprovando ter chegado no aeroporto às 7h19min. (comprovante de UBER de id. 12779889), horas antes do embarque programado (9h40min.), sendo impedida de embarcar sob a alegação de
overbooking.

Além do mais, conforme informado na própria petição inicial,
diante do cancelamento do voo, a parte requerida efetuou a devolução dos valores das passagens aéreas tempos depois
, conforme se vê pelos comprovantes colacionados à fl. 04 do id. 12778580, fato este sequer rebatido pela parte requerida.
A toda evidência, o referido reembolso não aconteceria se a autora tivesse simplesmente "perdido o voo".

Por tais motivos, tenho que houve evidente falha na prestação dos serviços pela companhia aérea requerida, respondendo pelos prejuízos ocasionados à autora.

Quanto aos danos morais, é sabido que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os prejuízos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, já que o voo foi cancelado sem que fosse disponibilizado um novo voo, somado ao fato de que a viagem aconteceria em razão do casamento do filho da autora no Brasil, programado para o dia 20/10/22.

Nesse sentido:

TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – "OVERBOOKING" – Falha na execução do serviço evidenciada – Reponsabilidade objetiva da transportadora, ínsita a contrato de transporte aéreo – Indenização por dano moral devida, com valor majorado (R$ 8.000,00) – Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1050744-70.2023.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 07/06/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante ou insuficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUCILENE BARBOSA SCHADE
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença de 1º grau para condenar a parte requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)